Tribunal: TJBA
Processo: 8045578-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045578-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MESSIAS CERQUEIRA DE MORAES Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATO INSCRITO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. DIAGNÓSTICO SUPERVENIENTE DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA A LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidato em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar sua reclassificação da ampla concorrência para a lista de Pessoas com Deficiência (PCD) no concurso PETROBRAS/PSP RH 2023.2. O Agravante, inscrito na ampla concorrência, sustenta ter recebido diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) após o encerramento das inscrições, o que, a seu ver, configuraria "força maior" (item 3.1.4.4 do edital), autorizando a alteração do regime de concorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se: (i) o diagnóstico superveniente de Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura "força maior" apta a autorizar, por via judicial, a reclassificação de candidato da ampla concorrência para a lista de Pessoas com Deficiência (PCD) após o encerramento do prazo de inscrição e realização do concurso, flexibilizando a regra da vinculação ao edital; e (ii) a PETROBRAS, como entidade promotora do certame, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute atos executados pela banca organizadora (CEBRASPE). III. RAZÕES DE DECIDIR A PETROBRAS, como beneficiária final do concurso, possui legitimidade passiva, pois a decisão sobre a reclassificação do candidato e a ordem de convocação repercute diretamente em sua esfera jurídica. O edital é a lei do concurso e vincula a Administração e os candidatos. A opção pela ampla concorrência, realizada no ato da inscrição, é um ato voluntário que gera a preclusão do direito de concorrer em regime diverso, salvo expressa previsão editalícia em contrário. A cláusula de "força maior" (item 3.1.4.4 do edital), interpretada sistematicamente, destina-se a justificar a apresentação extemporânea de documentos, mas não autoriza a alteração do regime de concorrência (de ampla para PCD) após o encerramento do prazo de inscrição e realização do concurso, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica do certame. O diagnóstico superveniente de deficiência, embora sensível para o candidato, não constitui, por si só, fundamento para que o Poder Judiciário reabra prazos editalícios ou modifique a ordem classificatória, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: I. O diagnóstico superveniente de deficiência (Transtorno do Espectro Autista - TEA) não autoriza, por si só, a reclassificação de candidato da ampla concorrência para a lista de Pessoas com Deficiência (PCD) após o encerramento do prazo de inscrição, em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, ainda que o edital preveja exceção de "força maior" para a entrega de documentos. II. A entidade promotora do concurso público (PETROBRAS) possui legitimidade passiva para responder a ações que questionam atos do certame, ainda que executados por banca organizadora contratada (CEBRASPE), em razão do impacto direto da decisão judicial em sua esfera de direitos. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045578-58.2025.8.05.0000, em que é Agravante MESSIAS CERQUEIRA DE MORAES e Agravados PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 23 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator